Tribunal: STF
Processo: HC 262164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu provimento ao Recurso Especial 2.193.414/DF, interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, alterando o regime prisional do paciente para o fechado.



    Ao final, busca-se:



    a) O conhecimento do presente writ, ainda que excepcionalmente, a fim de restabelecer a legalidade e assegurar a tutela efetiva da liberdade do paciente.



    b) A concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar para determinar a expedição de alvará de soltura do paciente;



    c) O afastamento da valoração negativa da culpabilidade, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal;



    d) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a revisão da pena-base, que ao menos seja alterado o regime inicial para o semiaberto, em razão da primariedade, ausência de antecedentes e superlotação do sistema penitenciário (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal local na Apelação n. 0709242-26.2021.8.07.0004.



    O recorrente aponta ofensa aos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III, do Código Penal e assevera que a "existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que seria fixado exclusivamente com base no quantum de pena" (fl. 169).



    O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.



    Decido.



    O Juízo de primeiro grau condenou o réu a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do CP.



    Na ocasião, a pena-base do réu ficou em 14 anos e 3 meses de reclusão, ante a avaliação desfavorável da culpabilidade. Na etapa intermediária, houve a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e, na terceira fase, foi aplicada a máxima fração de diminuição da reprimenda.



    O regime semiaberto foi aplicado nos termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea “b”, do Código Penal.



    O Tribunal de origem negou provimento aos apelos da defesa e da acusação. O regime semiaberto foi mantido pelos seguintes fundamentos (fls. 1.090.092):



    Regime inicial



    A acusação insurge em face da fixação do regime inicial fixado, em razão da culpabilidade valorada negativamente na primeira fase.



    Destaca-se que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a culpabilidade e trata-se de Réu primário.



    Nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP:



    [...]



    A sentença observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, o que deve ser mantido, sobretudo pela primariedade do Agente do fato e o quantum de pena aplicado, ao teor do art. 33, §2, “b” e §3º c/c 59, ambos do CP.



    [...]



    A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.



    Para a escolha do regime devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do CP, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso.



    No caso, uma vez que o réu, condenado por homicídio duplamente qualificado tentado, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal e foi sentenciado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, considero ser devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.



    [...]



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial a fim de alterar o regime inicial para o inicialmente fechado (doc. 25 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 25/2/2025 (doc. 27). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator